Tribunal: STF
Processo: HC 212063
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mário Júnior Pereira Amorim impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DESOBEDIÊNCIA, ESBULHO POSSESSÓRIO, INCÊNDIO, DANO QUALIFICADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA À PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada.



    III - Nesse sentido, cumpre consignar, que o direito processual penal pátrio prevê ao magistrado a faculdade da imposição de medidas cautelares que objetivam prevenir, em momento anterior ao da prolação da sentença, novos ataques ao bem jurídico protegido. Essas medidas, que, repita-se, não têm características de imposição antecipada de pena, existem para que o Magistrado, diante da situação fática apresentada, e antes da condenação definitiva, possa delas se utilizar, como forma proteger determinados bens e direitos que o legislador elegeu como merecedores de especial proteção jurídica.



    IV - No ponto, a medida cautelar imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amolda perfeitamente à hipótese, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva.



    V - No caso, não se verifica a insubsistência de motivos para revogação da medida alternativa, ora imposta; restando consignado no v. acórdão objurgado que: "[...] Como se observa das transcrições de conversas por meio do aplicativo What’sApp colacionadas linhas acima, o Paciente declaradamente afirma que se utilizava do manejo de reiteradas exceções de impedimento contra as mais diversas autoridades que atuam ou atuaram nos casos em que advoga como forma de pressioná-las e obter proveito favorável ou promover embaraços ao trâmite das ações", no ponto, considerando as circunstâncias do caso concreto, de proêmio, não deve a adoção de medidas cautelares alternativas ser entendida como antagonismo frente ao interesse do Estado de prevenir a reiteração do dano ao bem jurídico, causado pelo autor do fato; na espécie, entendo que a medida cautelar, em apreço, funciona como um instrumento agregador entre a necessidade de o Estado assegurar a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração criminosa, e a pretensão do ora Agravante que almeja permanecer solto durante a instrução criminal, mostrando-se proporcional a medida cautelar frente à necessidade de se inibir a prática reiterada de condutas, notadamente, aquelas que são imputadas ao Agravante, tendo ressaltado a eg. Corte a quo que: "este modus operandi do Paciente repetiu-se tanto nas ações cíveis envolvendo os fatos apurados na aludida ação penal como no próprio processo criminal, sendo opostas inúmeras exceções de impedimento tanto no âmbito do primeiro grau, quanto na esfera deste Tribunal de Justiça, tendo manejado diversas exceções também contra esta Relatora, já extintas duas delas por desistência e outra julgada improcedente, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno deste TJBA", tudo a evidenciar a necessidade de manutenção da medida alternativa pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a manutenção de tal cautelar menos gravosa, em detrimento da prisão preventiva.



    VI - Relativamente, à alegação do Agravante acerca da incompetência para decretação da medida cautelar, em apreço, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, eis que, não obstante exista previsão do instituto da suspensão do exercício da advocacia, na Lei 8.906/94, medida equivalente existe no Código de Processo Penal, sendo que nesse caso o magistrado, realizando a ponderação entre a medida mais gravosa (prisão preventiva) e a mais branda (cautelar diversa da prisão), diante das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, pode aplicar a última, sobretudo, a fim de reprimir a reprodução de infrações penais; nesse sentido, não verifico a existência de qualquer elemento, caracterizador de constrangimento ilegal, a ensejar conclusão diversa da adotada pela eg. Corte a quo, segundo a qual: "a despeito do que alega o Impetrante, a suspensão do exercício profissional prevista no inciso VI do art. 319 do CPP em nada se confunde com o regramento do art. 70 e seguintes do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94. Enquanto a suspensão do exercício profissional do art. 319, VI, do Código de Processo Penal tem função cautelar, a suspensão do registro de advogado, prevista na Lei nº 8.906/94, tem natureza de sanção disciplinar, configurando institutos distintos e com finalidades próprias[...].



    Agravo regimental desprovido.



    (RHC 147.709, AgR, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Requer, em síntese, “a concessão da ordem de habeas corpus para cassar a decisão ora fustigada, no que tange à suspensão do exercício profissional do Paciente, nos autos do Processo nº. 0300862-39.2020.805.0079, em curso na Vara Criminal da Comarca de Eunápolis, Bahia.”



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator